Tribunal: TCU
Processo: 034.658/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299801, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299801, função null, que teve como objeto EXECUÇÃO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS - AM, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICÍPIO, COM VISTA A INSERÇÃO DE NO MINIMO 30% DE JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1061/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6076/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Vital da Costa Melo e de Amazonino Armando Mendes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Siafi 299801 firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de Manaus e que tinha por objeto a adesão do município ao programa Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, no valor de R$ 1.589.076,52. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 1.476.469,75. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o Despacho que encaminha o processo ao Grupo Executivo de Prestação de Contas, para análise da prestação de contas, de 3/2/2016 (peça 160) e o Checklist de triagem processual elaborado pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas, de 14/4/2022 (peça 162); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 229-232). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 034.658/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amazonino Armando Mendes (XXX.648.282-XX); Vital da Costa Melo (XXX.449.398-XX). 1.2. Unidade: Secretaria-executiva do Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.